Tribunal: TJSP
Processo: 0026667-44.2012.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Gratificações e Adicionais
Órgão julgador: Borelli Thomaz
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000777635
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0026667-44.2012.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes REINALDO
ARRUDA MARTINS, EDMILSON APARECIDO RESTANI, SANDER NASCIMENTO
GUIDORIZZI, HELIO RONALDO CAMILLO THOMAZ, FÁBIO SOARES DIAS,
FABIANO SILVA FERNANDES, DANILO JOSE CARLOS MOREIRA, ATHOS
NEUBER RIBEIRO, ANDERSON ALVES DE CAMPOS, ADEMIR TOMAZ BRAVO,
ROBSON DOMINGUES FABRETTI, ROGÉRIO CLAUDIO CUSTÓDIO, RENATO
ALVES DA SILVA, MARCEL PIRES DANTAS, MAURICIO LINO DA FONSECA,
ACACIO MARCELINO DOS SANTOS, MÁRIO CEZAR DE MESSIAS, MARCELO
GIANEGITZ, LUÍS EDUARDO BARBOSA e MARIO SERGIO CASTADELLI, é
apelado FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "É caso de adequação do julgamento anterior.V.U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FLORA
MARIA NESI TOSSI SILVA (Presidente) e FERRAZ DE ARRUDA.
São Paulo, 23 de setembro de 2020
BORELLI THOMAZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0026667-44.2012.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 26820 2/5
VOTO: 26.820
APELAÇÃO No: 0026667-44.2012.8.26.0053
COMARCA: CAPITAL
JUÍZO DE ORIGEM: 2a VARA DA FAZENDA PÚBLICA
JUIZ PROLATOR DA SENTENÇA: MARCELO SERGIO
APELANTES: DANILO JOSÉ CARLOS MOREIRA E OUTROS
APELADA: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Policiais militares. Cômputo de adicional por quinquênios.
Base para o cálculo. Critério para juros e correção
monetária incidente sobre as verbas devidas. Precedente
impositivo do E. Supremo Tribunal Federal (Tema no 810)
prevalente ao decidido no E. Superior Tribunal de Justiça
(Tema 905). Entendimento nesta C. Câmara. Adequação
que se faz.
Mandado de segurança impetrado por policiais militares na ativa,
para ser corrigida a forma de cálculo do adicional por quinquênios, a recair sobre todos os
valores que não estão sofrendo a devida incidência, pois a Administração não considera
seus vencimentos integrais, a contrariar o art. 129 da Constituição Estadual. Sentença de
improcedência a termo do artigo 285-A do Código de Processo Civil.
Os impetrantes interpuseram apelação (fls. 89/98). Provida (fls.
118/123), foram opostos Embargos de Declaração (fls.126/130). Rejeitados os embargos
(fls. 133/138), foram interpostos Recursos Especial e Extraordinário. Sobreveio, então,
despacho da D. Presidência da Seção de Direito Público determinando o sobrestamento do
feito (fls. 179/180) ), seguido de novo despacho da D. Presidência da Seção de Direito
Público, para se considerar o julgamento do mérito do REsp no 1.495.146/MG, Tema no
905, STJ, DJe 02/03/2018, bem como do RE no 870.947/SE, Tema no 810, STF, DJe de
20/11/2017 (fls. 195/201), razão porque tornam os autos para eventual adequação da
fundamentação e/ou manutenção da decisão, na forma dos arts. 1.035, §1o, e 1.040, II do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0026667-44.2012.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 26820 3/5
Código de Processo Civil.
Os autos foram retirados de pauta e determinei o sobrestamento do
feito ante o decidido nos Embargos de Declaração no RE 870.947/SE, já julgado em
03/10/2019.
É o relatório.
Sob vênia, nada obstante o julgamento do mérito do REsp no
1.495.146/MG, Tema no 905/STJ, o entendimento majoritário desta C. Câmara, com a
devida vênia, é o de que há de prevalecer o quanto resolvido no E. Supremo Tribunal
Federal, ante Repercussão Geral quando do julgamento do Recurso Extraordinário no
870.947-SE, Tema 810, ocorrido em 20 de setembro de 2017:
O Tribunal, por maioria e nos termos do voto do Relator,
Ministro Luiz Fux, apreciando o tema 810 da repercussão geral, deu
parcial provimento ao recurso para, confirmando, em parte, o
acórdão lavrado pela Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da
5a Região, (i) assentar a natureza assistencial da relação jurídica em
exame (caráter não-tributário) e (ii) manter a concessão de benefício
de prestação continuada (Lei no 8.742/93, art. 20) ao ora recorrido
(iii) atualizado monetariamente segundo o IPCA-E desde a data
fixada na sentença e (iv) fixados os juros moratórios segundo a
remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1o-F da Lei
no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09. Vencidos,
integralmente o Ministro Marco Aurélio, e parcialmente os Ministros
Teori Zavascki, Dias Toffoli, Cármen Lúcia e Gilmar Mendes. Ao
final, por maioria, vencido o Ministro Marco Aurélio, fixou as
seguintes teses, nos termos do voto do Relator: 1) O art. 1o-F da Lei
no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em
que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da
Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0026667-44.2012.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 26820 4/5
oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser
aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública
remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio
constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às
condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação
dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta
de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão,
o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela
Lei no 11.960/09; e 2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação
dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização
monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a
remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se
inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de
propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica
como medida adequada a capturar a variação de preços da
economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina” (sem
negrito no original)
Assim resolvida a inconstitucionalidade do § 12 do artigo 100 da
Constituição Federal, introduzido pela Emenda Constitucional 62/09 (e, por arrastamento,
do artigo 5o, da Lei no 11.960/09), em decorrência do julgamento da ADI 4357 e ADI
4425, a correção monetária será pelo IPCA-E (Índice de Preços ao Consumidor Amplo
Especial) desde a data em que deveria ter sido paga cada uma das parcelas.
Ainda na forma do julgamento no E. Supremo Tribunal Federal, os
juros de mora serão os considerados para a remuneração oficial da caderneta de poupança,
mas apenas e tão somente no tocante às relações jurídicas não-tributárias, como se dá aqui
e tal qual está no art. 1o-F da Lei Federal no 9.494/97, com a redação dada pela Lei Federal
no 11.960/2009.
Nessa ordem de ideias, reedito ser caso de fixar que os juros e
atualização monetária observarão o decidido no Tema 810 de Repercussão Geral,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0026667-44.2012.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 26820 5/5
peculiaridade que afasta o decidido no E. Superior Tribunal de Justiça quanto ao Tema
905.
Em remate, anoto que eventuais embargos de declaração serão
julgados em ambiente virtual (Resolução 549/2011, deste E. Tribunal de Justiça, com a
redação dada pela Resolução 772/2017).
Diante do exposto, é caso de adequação do julgamento anterior.
BORELLI THOMAZ
Relator